Tribunal: TJES
Processo: 5009378-18.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009378-18.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL RUBENS MARTINS SILVEIRA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DIRIGIR COM CNH SUSPENSA. LEGALIDADE. PREVISÃO DO ART. 261, §2º, DO CTB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O auto de infração lavrado por servidor público goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao interessado afastá-la mediante prova robusta em sentido contrário.

2.
A suspensão do direito de dirigir por extrapolar a pontuação máxima permitida, exige a realização do curso de reciclagem,
ex vi
, artigo 261, §2º, do CTB.

3.
É válido o auto
de infração lavrado pela autoridade policial ao identificar o condutor conduzindo veículo automotor com a CNH suspensa, ensejando o processo administrativo para cassação da mesma.

4.
Recurso
conhecid
o
e
des
provid
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009378-18.2023.8.08.0024

APELANTE:
MANOEL RUBENS MARTINS SILVEIRA

APELADO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em determinar se a juridicidade da sentença que denegou a segurança no
writ
de origem, a fim de
manter
o auto
administrativo de cassação da CNH.

E
xtrai-se dos autos, que
foi aplicada ao impetrante a penalidade de suspensão do direito de dirigir no PSDD nº 69084971, pelo período de 3 meses, tendo sido promovido o bloqueio de sua CNH na data de 06/02/2017,
com a necessidade de realizar o curso de reciclagem, vez que extrapolou a pontuação máxima.

N
a data de 02/12/2017, o autor foi abordado e autuado por dirigir veículo quando suspenso seu direito de dirigir, infração lavrada pela PRF (AIT T136409962), que deu origem ao processo administrativo de cassação da CNH nº 2022-JF3X1.

A
referida
autuação que fundamenta o processo de cassação da CNH é anterior à conclusão do curso de reciclagem (11/05/2019), a aprovação na prova de reciclagem (27/02/2020) e, inclusive, à suposta abordagem da PRF ocorrida no segundo semestre de 2022.

Considerando
a natureza distinta das penalidades de suspensão ao direito de dirigir e frequentar curso de reciclagem, necessário o cumprimento de ambas para satisfação da determinação legal, a teor do art. 261, §2º, do CTB:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

(...)

§ 2º
Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir
, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente
após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.

In casu
, o recorrente
cumpriu a penalidade da suspensão do direito de dirigir. Todavia,
concernente
ao curso de reciclagem, somente o realizou em 08.05.2019 a 11.05.2019 e se submeteu a prova teórica em 27.02.2020(ID 26220943).

Ademais, e
m que pese o apelante alegar a impossibilidade de indicação dos reais infratores, pelas penalidades aplicadas desde os idos de 2015,
já que não recebeu
as notificações em seu domicílio; ele não logrou êxito em comprovar suas alegações, visto que o mandado de segurança não admite dilação probatória, a teor do artigo 6º, §5º, e art. 10, da Lei 12.016/09.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCASSEZ DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Mandado de Segurança positivado no Art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal e regulamentado a Lei 12.016/09, tem por finalidade, proteger direito líquido e certo, violado por ato ilegal ou abusivo de poder por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica.
2. In casu, os recorrentes não tiveram êxito em comprovar o direito líquido e certo à míngua de prova pré-constituída, logo, não é da esfera do Mandado de Segurança provar fatos, ressaltando que a denegação da ordem por necessidade de dilação probatória, não é impedimento para os agravantes se socorrerem das vias ordinárias.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Segunda Câmara Cível. Apelação Cível nº 0000659-74.2019.8.08.0024. Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Data: 28/10/2023)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (periculum in mora), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009. 2.
Consoante cediço, o mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ROBERTA DE OLIVEIRA BARBOSA e Agravado MUNICÍPIO DE ALEGRE; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5003239-93.2021.8.08.0000. Relator Des. Annibal de Rezende Lima. Data: 07/10/2021)

Ante o narrado, não há que se falar em nulidade do ato administrativo que determinou a cassação CNH do apelante, visto que não cumprida a penalidade anteriormente imposta consistente na suspensão de seu direito de dirigir e a realização de curso de reciclagem.

Por tais razões,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento
.

Deixo de fixar honorários, a teor do art. 25, da Lei 12.016/09.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.